Tribunal: TJMT
Processo: 0001313-26.2012.8.11.0088
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001313-26.2012.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO FRANCA DE SOUSA (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), MARTA MARTINS DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO FRANCA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ARBITRAMENTO EM 2,5 URHs PELO JUIZ DA CAUSA - AUMENTO DA VERBA HONORÁRIA DO ADVOGADO DATIVO – POSSIBILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL AO LABOR DESENVOLVIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PELO ADVOGADO NOMEADO – RECURSO PROVIDO CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve justificar de maneira idônea, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos, pois ofende ao princípio constitucional da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais, o que permite, aliás, o exercício do contraditório, além de observar o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001313-26.2012.8.11.0088

APELANTE: FERNANDO FRANCA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, julgando improcedente o pedido formulado na exordial acusatória, absolveu Fernando França de Sousa, do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
bem como fixou verba honorária dativa em 2,5 UHRs
.

Inconformada, a defesa técnica interpôs recurso de apelação buscando, exclusivamente, a majoração dos honorários advocatícios ao limite mínimo previsto na tabela da OAB, ou seja, 10 URHs (id. 124132148).

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo ao argumento que
“o juízo sentenciante não está vinculado exclusivamente à tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB/MT”
. (id.124132148),

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR,
opina pelo provimento do recurso.
(id. 125253157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO FRANCA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a elevação dos honorários advocatícios ao limite mínimo previsto na tabela da OAB, ou seja, 10 URHs.

O juiz da causa, acolhendo em parte o pedido da defesa, fixou a verba honorária em 2,5 URHs, equivalente a R$ 2.559,42 (dois mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos)
in verbis
:

“(...)
Fixo em favor do causídico que atuou durante
a fase de conhecimento toda, o valor de 2,5 URH,
que a meu sentir bem remuneram os trabalhos desenvolvidos nos autos (resposta à acusação por negativa geral, comparecimento em audiências, apresentação de alegações finais), já que, na esteira do que restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 984, as tabelas das seccionais da OAB não são obrigatórias na fixação de honorários para defensor dativo no processo penal.(...)”.

Não ignoro que recentemente o STJ firmou entendimento no sentido de que o juiz da causa não está vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP N. 1.656.322/SC E RESP N. 1.665.033/SC. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB. ORIENTAÇÕES ESTABELECIDAS
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A jurisprudência desta Corte Superior orientava-se no sentido de que o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, considerados o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa como parâmetros norteadores do quantum (REsp. n. 1.377.798/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 2/9/2014).

2. Contudo, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 23/10/2019, DJe 4/11/2019, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado. [...].”
(EDcl no AgRg no REsp 1690368/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019)

Contudo,
no caso concreto
, entendo que mostra-se descabida a fixação dos honorários abaixo do valor mínimo indicado na tabela da OAB/MT,
considerando o labor desenvolvido pelo advogado nomeado
, que assistiu o réu, com presteza, durante toda a instrução criminal.

O defensor dativo ofertou a resposta à acusação, acompanhou o interrogatório do réu e as inquirições de testemunhas na audiência de instrução, bem como apresentou as alegações finais [sendo, inclusive, o réu absolvido], ou seja, participou ativamente de todos os atos processuais.

Ademais, o Juízo singular, não justificou o motivo ao fixar valor tão abaixo do mínimo, impedindo o exercício do contraditório, em violação ao princípio constitucional
“(...) conquanto o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar,
com base em fundamentação idônea
, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos,
pois ofende ao princípio constitucional da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais, o que permite, aliás, o exercício do contraditório
; não obstante, a Tabela de Honorários da OAB possa servir de referência para fixação do valor dos honorários, pois reflete o que a entidade de classe estima como remuneração mínima e digna no tocante ao exercício da atuação profissional”.

Número Único
:
1001198-60.2020.8.11.0038
-
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
-

Assunto:

[Roubo]

Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
.

Neste sentido, trago julgados desta Primeira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) – HONORÁRIOS – ADVOGADO DATIVO – ARBITRAMENTO EM 4 (QUATRO) URH PELO JUIZ DA CAUSA – REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA – ARESTO DO TJMT –
OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB – MAJORAÇÃO PARA 10 (DEZ) URH – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. A apreensão de uma porção de cocaína na posse do apelante e dinheiro em notas diversas não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, não localização de apetrechos comuns a essa prática e ausência de investigações prévias (TJMT, AP N.U 0000157-38.2017.8.11.0052). “Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.” (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042) “Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, por cuidar de infração de menor potencial ofensivo.” (TJMT, AP no 104638/2017) Reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia [10.7.2015], a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado (CP, art. 109 c/c art. 117, I e art. 30 da Lei 11.343/2006), elidindo a remessa dos autos ao Juizado Especial, por falta de objeto (TJMT, AP no 67350/2018). “
Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.”
(TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022) (N.U 0000101- 50.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021 – Destaquei)

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – NATUREZA DA DROGA [COCAÍNA] QUE JUSTIFICA A MAJORAÇÃO – QUANTIDADE INEXPRESSIVA [15 GRAMAS] PARA SER VALORADA NA PRIMEIRA FASE – AFASTAMENTO OU ALTERAÇÃO DO PATAMAR DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVALIDADE – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS – QUANTIDADE INEXPRESSIVA – PEDIDO DA DEFESA – AUMENTO DA VERBA HONORÁRIA DO ADVOGADO DATIVO – POSSIBILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL AO LABOR DESENVOLVIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PELO ADVOGADO NOMEADO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, PARA MAJORAR A PENA-BASE DO RÉU, E RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.
Número Único
:
0002171-51.2018.8.11.0022

- Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
-
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
-
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
.

Com essas considerações, dou provimento ao apelo defensivo para majorar a verba honorária devida ao advogado dativo para 10 (dez) URH’s, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022